Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-11.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-11.2020.8.14.0091

APELANTE: MOYSES SILVA DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, §1º, DO CP). PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONVERGENTES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de MOYSES SILVA DE MENEZES contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, § 1º, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se, em síntese, à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente quanto à comprovação da autoria do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa, corroborados pela prova oral produzida em juízo.

4. A autoria encontra-se evidenciada por depoimentos testemunhais firmes, coerentes e convergentes, que confirmam a prática de constrangimento mediante grave ameaça com o objetivo de obtenção de vantagem econômica indevida.

5. A narrativa da vítima, embora prestada na fase inquisitorial, foi integralmente corroborada por testemunhas presenciais ouvidas sob o crivo do contraditório judicial, afastando qualquer violação ao art. 155 do CPP.

6. A grave ameaça restou demonstrada pelo contexto fático, notadamente pela intimidação exercida mediante referência à posse de arma de fogo e exigência de pagamento para o funcionamento de estabelecimento comercial.

7. O crime de extorsão é delito formal, consumando-se com o simples constrangimento da vítima, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem indevida.

8. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de extorsão deve ser mantida quando fundada em conjunto probatório harmônico, especialmente quando depoimentos testemunhais coerentes e convergentes confirmam a prática de constrangimento mediante grave ameaça. 2. A ausência de efetiva obtenção da vantagem indevida não afasta a configuração do delito de extorsão, por se tratar de crime formal. 3. Inteligência da Súmula nº 96/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 3.057.242/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 03/02/2026, DJEN de 09/02/2026; TJ/PA, AP nº 0015435-47.2019.8.14.0401, Rel.ª Des.ª KEDIMA LYRA, 1ª T., J. 16/09/2024; TJ/PA, AP nº 0016461-77.2014.8.14.0006, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MOYSES SILVA DE MENEZES
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, em face de
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que o
condenou
à
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de extorsão qualificada
, previsto no
art. 158, § 1º, do Código Penal Brasileiro
.

Consta dos autos que o
Ministério Público
ofereceu
denúncia
(ID 31776361), imputando ao acusado a prática do
delito de extorsão
, tipificado no
art. 158 do Código Penal
.

Segundo narrado na
exordial acusatória
, no dia
23 de outubro de 2020
, por volta das 18h, na localidade denominada Vila de São Vicente, zona rural do Município de
Salvaterra/PA
, o denunciado,
mediante grave ameaça
, constrangeu a vítima
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E SILVA
a lhe entregar vantagem econômica indevida, consistente no
pagamento de quantia em dinheiro
para permitir o
funcionamento
de seu
estabelecimento comercial
.

Apurou-se que o acusado teria exigido da vítima o
pagamento semanal
para que pudesse manter seu bar em funcionamento, valendo-se de
intimidação
, inclusive com referência a
suposta vinculação a organização criminosa
e
exibição de arma de fogo
, circunstâncias que reforçaram o temor da vítima e das testemunhas presenciais, conforme
elementos colhidos na

fase inquisitorial
(Boletim de Ocorrência e termos de declaração – ID 31776263).

Recebida a denúncia
(ID 31776362), foi instaurada a competente ação penal, com a regular instrução processual, durante a qual foram colhidos depoimentos testemunhais, interrogado o acusado e produzidas as demais provas pertinentes, conforme mídia de audiência acostada aos autos (IDs 31776410 a 31776416).

Sobreveio
sentença condenatória
(ID 31776417), na qual o Juízo de origem, amparado no conjunto probatório produzido, reconheceu a
materialidade
e a
autoria delitiva
, concluindo pela prática do
crime de extorsão qualificada
, nos termos do
art. 158, §1º, do Código Penal
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 31776425), no qual sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, pugnando pela
absolvição
do apelante, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Apresentadas
contrarrazões
(ID 31776428), o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, por meio do
parecer
de ID 34343507, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, ao fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, destacando a coerência entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a configuração do crime de extorsão como delito formal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Na ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP)

A defesa sustenta a
insuficiência de provas
para embasar o decreto condenatório, pleiteando a
absolvição
do apelante, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que
não lhe assiste razão
.

Ao compulsar os autos, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência
e dos elementos colhidos no
inquérito policial
(ID 31776263), os quais foram devidamente
corroborados
pela
prova oral
produzida sob o crivo do contraditório judicial.

No que tange à
autoria
, verifica-se que o Juízo de origem procedeu a acurada análise do conjunto probatório, valorando de forma fundamentada os depoimentos colhidos em juízo, especialmente das testemunhas presenciais, que relataram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica delitiva.

Conforme se extrai da instrução processual (mídias de audiência – IDs 31776410 a 31776416), as testemunhas confirmaram que
o recorrente exigia da vítima o pagamento de valores para permitir o funcionamento de seu estabelecimento comercial
, valendo-se de
grave ameaça
, inclusive com
menção
a
arma de fogo
e
suposta vinculação a facção criminosa
.

Não obstante, como consignado na sentença condenatória, a própria vítima
Francisco de Assis da Silva e Silva
relatou que foi surpreendida por indivíduos que passaram a exigir o pagamento de valores para que pudesse manter o funcionamento de seu estabelecimento comercial, tendo um deles afirmado que
“atiraria caso alguém se mexesse”
, ostentando
arma de fogo
na cintura.

Tal narrativa foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo. A testemunha
Claudete Sales de Sousa
declarou ter presenciado a abordagem, afirmando que ouviu que a vítima deveria pagar uma taxa no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
, sob pena de não poder continuar exercendo sua atividade comercial.

No mesmo sentido, a testemunha
Edinelson da Silva e Silva
relatou ter se deslocado ao local e presenciado o momento em que seu irmão era ameaçado, sendo-lhe exigido o pagamento de valores, sob a alegação de que estaria sendo monitorado.

A testemunha
Elton Raimundo Alves Clemente
, por sua vez, confirmou a exigência de pagamento por dois indivíduos, destacando que um deles mantinha a mão posicionada como se estivesse armado, circunstância apta a reforçar o caráter intimidatório da conduta.

Por fim, a testemunha
Valter Conceição da Conceição
afirmou ter presenciado a abordagem por dois indivíduos, sendo que um deles aparentava portar arma na cintura, além de mencionar a exigência de pagamento e a referência a monitoramento prévio da vítima.

Como se vê, os depoimentos são
harmônicos, convergentes e coerentes entre si
, descrevendo, de forma consistente, a prática de
constrangimento mediante grave ameaça
com o
objetivo
de
obtenção de vantagem econômica indevida
.

Importa destacar que, embora a vítima tenha sido ouvida apenas na
fase inquisitorial
, seus relatos foram
plenamente corroborados em juízo por testemunhas presenciais
, o que afasta qualquer alegação de ofensa ao
art. 155 do CPP
, uma vez que a condenação
não se fundamentou exclusivamente
em
elementos informativos
.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a
palavra da vítima
, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui
especial relevância
para a
formação do convencimento judicial
, sobretudo em
crimes patrimoniais
praticados
mediante grave ameaça
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESITONAMENTO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. (...). 6.
A condenação do recorrente foi mantida com base em conjunto probatório robusto, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade
. (...). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.057.242/RS (2025/0366616-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026, DJEN de 09/02/2026).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA POR CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.
Consoante enunciado sumular n. 96 do STJ, “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, sendo certo que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AgRg no AREsp nº 1.681.146/PR), como se deu na espécie
. 2.
Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de extorsão, as quais são suficientes para autorizar a manutenção do decreto condenatório
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015435-47.2019.8.14.0401 – Relator (a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. GRAVE AMEAÇA IMPLÍCITA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 3.
A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, é considerada suficiente e convincente para atestar a materialidade e a autoria do crime de extorsão, sendo colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...). 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016461-77.2014.8.14.0006 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025).
Grifei

No caso concreto, há um
conjunto probatório coeso
, formado por depoimentos testemunhais firmes e convergentes, que confirmam a prática de
constrangimento mediante grave ameaça
com o
objetivo
de
obtenção de vantagem econômica indevida
.

Ressalte-se, ainda, que o
crime de extorsão é delito formal
, consumando-se com o
simples constrangimento da vítima
, sendo
irrelevante
a
efetiva obtenção da vantagem indevida
, conforme
entendimento consolidado
na
Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça
.

Dessa forma,
não há fala
r em aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, pois
inexiste dúvida razoável
acerca da
autoria delitiva
.

II – DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO (ART. 158, §1º, CP)

Como visto, restou devidamente comprovado que o apelante
constrangeu
a vítima,
mediante grave ameaça
, a lhe entregar
vantagem econômica indevida
, consistente no
pagamento de valores para permitir o funcionamento de seu estabelecimento comercial
.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no
art. 158 do Código Penal
, sendo que a
causa de aumento prevista no §1º
foi
corretamente
reconhecida pelo Juízo de origem, conforme fundamentação constante da sentença.

A dinâmica dos fatos evidencia a presença de
grave ameaça idônea
, suficiente para
incutir temor na vítima
, especialmente diante da
referência
à
posse de arma de fogo
e à
suposta vinculação a organização criminosa
.

Assim, deve ser integralmente mantida a condenação.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente, cumpre registrar que a defesa, em suas razões recursais, limitou-se a pleitear a absolvição do apelante, não tendo formulado insurgência específica quanto à dosimetria da pena.

Todavia, considerando o
princípio da ampla devolutividade recursal
, que rege a
apelação criminal
, previsto no
art. 593 do Código de Processo Penal
, passa-se à análise da
dosimetria da pena
, ainda que de ofício, a fim de verificar
eventual ilegalidade
ou
desproporcionalidade
na
fixação da reprimenda
.

No que concerne à
dosimetria da pena
, verifica-se que o Juízo de origem observou, de forma adequada, o
critério trifásico
previsto no
art. 68 do Código Penal
, exercendo a
discricionariedade juridicamente vinculada
que lhe é conferida.

Na primeira fase, a
pena-base
foi fixada
acima do mínimo legal
, com fundamento em
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, mormente aos
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
, devidamente individualizadas, em consonância com o disposto no
art. 59 do Código Penal
.

Nesse ponto, a sentença merece prestígio, porquanto apresentou fundamentação concreta, lastreada em elementos extraídos dos autos,
não se limitando a referências genéricas ou inerentes ao tipo penal
, em observância, inclusive, ao
entendimento consolidado
deste
Egrégio Tribunal
.

Na
segunda fase
, foram corretamente analisadas as
circunstâncias agravantes
e
atenuantes
, inexistindo reparos a serem feitos.

Na terceira fase, foi devidamente aplicada a
causa de aumento
prevista no
§1º do art. 158 do Código Penal
, com fundamentação idônea.

A pena final de
9 anos e 4 meses de reclusão
mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto,
não havendo ilegalidade
ou
desproporcionalidade que justifique sua redução
.

Igualmente, o
regime inicial fechado
encontra-se em consonância com o disposto no
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, considerando o
quantum
da pena aplicada e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MOYSES SILVA DE MENEZES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação jurídica alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026